Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que não conheceu embargos de declaração. Inicialmente, o suplicante opôs embargos de declaração em face ao acórdão que deu provimento à apelação do embargado. Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado ao recorrente manifestar-se sobre a tempestividade do recurso (ID 43132891). Manifestação do recorrente (ID 43942954). Decisão que não conheceu os embargos de declaração por intempestividade (ID 44217523). Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno (ID 45240759). Em síntese, alegou que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, porquanto apresentados tempestivamente. Ademais, “o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais”. Ao final, pleiteou o provimento do recurso. Contrarrazões (ID 46266475). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o agravo interno. Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão desta relatoria que não conheceu embargos de declaração em razão de intempestividade. A decisão vergastada foi lavrada nos seguintes termos: “Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma opostos no dia 13/12/2022. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 28/11/2022 e considerado publicado em 29/11/2022, terça-feira. Assim, considera-se realizada a publicação em 29 de novembro de 2022, terça-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (30/11/2022) quarta-feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 06/12/2022. No caso dos autos, o recurso somente foi oposto em 13/12/2022, às 16h06min (ID 42191519). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.” Pelo que se depreende da questão, a tempestividade ou não do recurso depende do termo a ser considerado para fim da contagem do prazo para sua interposição. Primeiramente, a decisão monocrática recorrida entendeu que deveria ser considerada a publicação da decisão no DJe para a contagem do prazo, enquanto que a parte interessada persegue o reconhecimento do prazo a partir da intimação eletrônica. A questão foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Diante da necessidade de manter a jurisprudência estável, uniforme e coerente, inclusive com a observância dos precedentes qualificados (artigos, 926 e 927, CPC), é que RECONSIDERO a decisão recorrida que não conheceu os embargos de declaração. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se e, preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. É como voto. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006